Tribunal: TJDFT
Processo: 0754267-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754267-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Inicialmente, acolho as alegações do agravante quanto à tempestividade do recurso interposto, haja vista que ciente da decisão agravada de ID 173547714, apenas, em 29/11/2023, conforme se vê do ID 179459115 (autos originários). Assim, intimem-se os agravos DISTRITO FEDERAL e IPREV, na forma do art. 1.019 do CPC, para, querendo, oferecer contrarrazões. Após, conclusos para julgamento. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator